Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0713848-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Saliento que, conforme a decisão Id. 35050172, não se infere das regras do edital a interpretação de que o texto só poderia ser digitado uma única vez nos 10 minutos estabelecidos. Ao contrário, os critérios de aplicação da prova são apenas dois: duração de 10 (dez) minutos e a digitação de um texto de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres. Em que pese sustente que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez, não se verifica qualquer proibição expressa nesse sentido, sendo que a todos os candidatos foi oportunizada a repetição do texto no prazo de 10 (dez) minutos, conforme aduzido pela própria Agravante. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora